Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706198-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA LOURENCO BAHOUTH AGRAVADO: ENILDA MARIA PESSOA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 43880766) interposto por MARIANA LOURENÇO BAHOUTH contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ENILDA MARIA PESSOA em desfavor de VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado representada pela agravante, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisório combatido (ID 147431737 – autos de referência): Trata-se de cumprimento de sentença promovido por ENILDA MAIRA PESSOA em face de VILLA REAL EVENTOS LTDA-EPP, em que frustrada a execução, e arquivado o processo por ausência de bens penhoráveis, a exequente apresenta pedido de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo a concessão de tutela de urgência para arrestar o valor de R$41.244,42 nas contas da sócia da executada, nos seguintes termos: Em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado o bloqueio/arresto imediato do valor de R$ 41.244,42 (quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) em contas mantidas pela referida sócia, bem como, roga-se pela anotação de restrição de transferência em veículos registrados em nome desta, até a solução da lide ordinária, por ser a única medida de direito e justiça adequada para cessar imediatamente os danos que vêm causando à Exequente; O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Leia-se excerto de doutrina, ao discorrer sobre o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em juízo de cognição superficial não reputo presentes os requisitos legais ensejadores da tutela de urgência, notadamente pela inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Não há evidência da certeza do direito alegado, notadamente porque o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora não foi julgado, de sorte que, nesta fase incipiente do incidente, uma vez que não houve juízo de admissão da desconsideração pretendida, não é possível atingir o patrimônio da sócia da executada, que não integrou a lide. À propósito, este Tribunal entende que “de acordo com o artigo 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (Acórdão n.953408, 20160020080403AGI, Relator: ANA MARIA CANTARINO, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela de urgência. Por outro lado, a relação jurídica subjacente que originou esta demanda é de consumo, incidindo na espécie as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Deveras, as diversas tentativas mal sucedidas de se alcançar patrimônio da executada apto à satisfação do crédito da parte exequente encontram-se demonstradas nos autos (id 123274792), configurando suficientemente o requisito previsto no § 5o do art. 28 do CDC. De consequência, admito a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada e suspendo o curso do processo (art.134, §§1o e 3o, CPC). Comunique-se ao distribuidor para as anotações devidas. Incluam-se a sócia especificada na peça de id 146067674, com demais dados informados na certidão simplificada dos atos constitutivos da empresa executada (id 146067681) no polo passivo da demanda. Após, expeça-se mandado de citação para manifestação e requerimento das provas cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias (art.135, CPC/2015). Intimem-se. Inconformada, aduz a recorrente não estarem presentes os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica de sua empresa, uma vez que, segundo defende, não houve o encerramento de suas atividades, tampouco má administração financeira, tendo ocorrido apenas uma queda na realização de eventos durante o período crítico da pandemia da COVID-19. Assevera encontrar-se na iminência de sofrer sérios e graves prejuízos em suas esferas moral e material em decorrência de ato atentatório ao direito consumerista. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que não seja decretada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Villa Real, representada pela agravante. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais. Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do Código Civil (CC), que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto que no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não exigindo prova de abuso ou de desvio de finalidade. Conforme exposto no decisum ora combatido, há conjunto probatório para demonstrar a impossibilidade de localização de patrimônio da executada para saldar o débito. Logo, não encontro motivos para, neste juízo de cognição sumária, afastar o entendimento firmado na decisão atacada quanto à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica concedida com fundamento no artigo 28 da Lei 8.078/90, haja vista a demonstração de que a permanência do véu obsta o ressarcimento de prejuízos causados à exequente. Nesse sentido, confira-se a orientação emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, "de acordo com a Teoria Menor, a incidência da desconsideração se justifica: a) pela comprovação da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, somada à má administração da empresa (art. 28, caput, do CDC); ou b) pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC" (REsp 1.735.004/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.06.2018, DJe de 29.06.2018). 2. No caso, as instâncias ordinárias consignaram que, "considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração". Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.784.878/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.) Em idêntica trilha, veja-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA CONSUMERISTA. TEORIA MENOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES. FLEXIBILIZAÇÃO. DEVER DE LEALDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA. OBSTÁCULO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVIDADE DA FASE DE EXECUÇÃO. 1. Em se tratando de relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que consagra a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica se torna possível a partir de pressupostos mais flexíveis que aqueles previstos no Código Civil. 2. O Código de Processo Civil prestigia o direito fundamental do credor à satisfação de seu crédito, inclusive em prazo razoável, constituindo dever do julgador garantir ao titular do crédito medidas legítimas e adequadas a esta finalidade, inclusive aquelas de natureza excepcional, tal qual a desconsideração da personalidade jurídica, desde que, neste caso, afigurem-se presentes tanto os requisitos necessários, como a inexistência de outros meios igualmente hábeis. 3. Para efeito de desconsideração da personalidade jurídica não se impõe o transcurso de qualquer lapso temporal significativo e tampouco o efetivo esgotamento de todas as medidas processuais de perseguição do débito, já que a ordem processual garante seja ela pleiteada em qualquer das fases processuais. 4. Na espécie, tratando-se de relação consumerista, não se exigem maiores incursões sobre desvio de personalidade ou abuso de direito, tampouco acerca da insolvência da empresa agravante, mas apenas o impedimento à recomposição patrimonial do consumidor materializado pela personalidade jurídica do devedor, na forma em que dispõe o artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Conquanto constituído definitivamente o crédito, e a despeito da fase executiva já instaurada, não houve, ainda, sua adequada satisfação, uma vez que a pessoa jurídica devedora não realizou o pagamento, sendo certo que o valor penhorado se mostrou insuficiente para a satisfação do débito, tampouco colaborou com a parte credora. 6. A interposição de embargos de declaração na origem limitando-se à discussão do mérito da decisão embargada, demonstra o intuito meramente protelatório da medida, razão pela qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1600844, 07144341520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Em se tratando de relação de consumo, não se faz necessário o exame dos requisitos da teoria maior, previstos no art. 50, do CC, bastando, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, a constatação de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (teoria menor). 2. Se o cumprimento de sentença foi iniciado em 2010 e ainda não houve o cumprimento integral das obrigações impostas na sentença, não resta dúvida de que que a personalidade jurídica das pessoas jurídicas executadas tem se constituído em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos experimentados pela recorrida, sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica para que se alcance o patrimônio dos sócios. 3. Agravo não provido. (Acórdão 1413982, 07092268420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) A meu ver, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Ressalto, por oportuno, que o MM. Juiz a quo apenas admitiu o processamento da desconsideração da pessoa jurídica, não feito, ainda, seu julgamento, circunstância que afasta o alegado risco de prejuízo invocado pela agravante. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador